Tribunal: TJBA
Processo: 8000869-73.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000869-73.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAYER S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANTONIO CANESIN, FLAVIO MERENCIANO

APELADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO MERENCIANO, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BAYER S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante contra sentença que julgou improcedente ação de embargos de terceiro ajuizada contra SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

2. A embargante alega omissão quanto à análise do pedido de minoração dos honorários sucumbenciais mediante aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, §8º do CPC; contradição na atribuição integral da sucumbência sem averiguar efetivamente quem deu causa à demanda, e ausência de elementos de prova sobre a recuperação judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais mediante aplicação do critério equitativo do art. 85, §8º do CPC; (ii) aferir a existência de contradição na atribuição da sucumbência integral à embargante; (iii) analisar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.De fato houve requerimento expresso da embargante na petição recursal para aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, §8º do CPC, questão não enfrentada expressamente pelo acórdão embargado.

5. A definição dos percentuais mínimos e máximos para os honorários sucumbenciais é estabelecida pela própria lei, nos termos do art. 85, §2º do CPC, que prevê fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. A sentença fixou os honorários no percentual mínimo de 10%, no piso legal, inexistindo exorbitância ou desproporcionalidade.

5.O arbitramento por equidade previsto no art. 85, §8º do CPC tem aplicação subsidiária e restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 1.933.955,53, montante inequivocamente elevado e perfeitamente mensurável, correspondente ao proveito econômico pretendido pela embargante. Aplicar a regra do §8º do art. 85 do CPC fora das hipóteses previstas pelo legislador representa providência equivocada que quebra a lógica sistemática legal e beneficia aquele que integrou relação jurídica economicamente vultosa e decidiu controvertê-la judicialmente. Mesmo havendo relação jurídica de valor elevado, a eventual baixa complexidade da questão controvertida constitui elemento a ser considerado na fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §2º do CPC, e não como critério viabilizador da aplicação da equidade do §8º. Essas considerações encontram respaldo no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O simples reconhecimento de repercussão geral em recurso extraordinário no STJ (tema 1.255) sobre a temática não reclamava manifestação no acórdão embargado, pois não foi emitida ordem de suspensão capaz de inviabilizar a aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto não houver decisão final do Supremo Tribunal Federal modificando ou invalidando a tese do Tema 1.076, esta continua plenamente vigente e de observância obrigatória.

7. Suprida a omissão, conclui-se pela total improcedência do pedido de redução dos honorários sucumbenciais, mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

8. A contradição que legitima embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições incompatíveis entre si no corpo da decisão que maculam sua coerência. No caso, o acórdão foi absolutamente claro e coerente ao aplicar o art. 85, §10 do CPC, que determina que nos casos de perda do objeto os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. O voto condutor do acórdão explicou fundamentadamente que a embargante deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que optou por judicializar a controvérsia, insistiu no julgamento de mérito mesmo após a perda superveniente do objeto.

9. alegação de necessidade de analisar cerceamento de defesa para definir quem deu causa não procede, pois a perda superveniente do objeto decorreu de fatos supervenientes alheios à instrução processual: homologação e cumprimento do plano de recuperação judicial dos devedores comuns, extinção da ação cautelar de sequestro e da execução relacionada, e venda judicial do algodão sequestrado. Esses fatos tornaram inócua a discussão sobre a regularidade da constrição, razão pela qual a análise do cerceamento de defesa tornou-se desnecessária e desinfluente para o deslinde da causa. Inexiste contradição interna no acórdão, havendo apenas irresignação da embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.